Tribunal: TJES
Processo: 5024529-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024529-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON SANTOS SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. APTIDÃO RECONHECIDA PELA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.297/2021. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. LAUDO OFICIAL CLARO E CONCLUSIVO PELA APTIDÃO LABORAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wellington Santos Soares contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do INSS, na qual postulava a concessão de benefício acidentário em razão de suposta incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de nova perícia médica, sob alegação de ausência de especialidade da perita e de não realização de exames complementares, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as lesões apresentadas pelo autor configuram redução ou perda da capacidade laboral apta a justificar a concessão de benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, fundamentadamente, a produção de diligências que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (STF, HC nº 202.094).

4. O art. 480 do CPC autoriza nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, hipótese não configurada, pois o laudo pericial judicial foi claro e coeso em afirmar a inexistência de incapacidade laboral.

5. A ausência de solicitação de exames complementares não invalida a perícia, visto que, conforme o art. 13, I, da Resolução CFM nº 2.297/2021, cabe ao perito avaliar a necessidade de tais exames.

6. A Resolução CFM nº 2.297/2021 e o art. 465 do CPC reconhecem a aptidão do médico, ainda que sem especialidade em ortopedia, para realizar perícia voltada à avaliação de capacidade laborativa.

7. A impugnação à nomeação do perito deve ser feita oportunamente, sob pena de preclusão (STJ, AgRg no AREsp 428.933/SP; AgInt no AREsp 1629154/SP), não se admitindo manifestação apenas após resultado desfavorável.

8. A prova pericial atestou que, embora o autor seja portador de alterações nos ombros, estas não reduzem sua capacidade para o trabalho, inexistindo nexo causal com incapacidade laboral.

9. Para a concessão de benefício acidentário, exige-se comprovação de incapacidade parcial ou total decorrente de acidente de trabalho (Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86), requisito não preenchido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo oficial é suficiente, claro e conclusivo.

2. A ausência de especialidade do perito não invalida a prova pericial, pois médicos em geral são aptos a realizar avaliação de capacidade laborativa.

3. A impugnação à nomeação de perito deve ser apresentada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

4. A concessão de benefício acidentário exige prova de redução ou perda da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, não bastando a simples existência de lesões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, 465 e 480; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 86 e 129, parágrafo único; Resolução CFM nº 2.297/2021, arts. 13, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 428.933/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2014, DJe 03.04.2014; STJ, AgInt no AREsp 1629154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 26.08.2020; TJES, AC nº 0006380-22.2014.8.08.0011, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 18.02.2019, DJES 26.02.2019; TJES, AC nº 0055867-69.2012.8.08.0030, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024529-92.2021.8.08.0024

APELANTE: WELLINGTON SANTOS SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
WELLINGTON SANTOS SOARES
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 12284011) aduz o recorrente, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial não foi produzida por médico especialista em ortopedia, e o juízo de origem indeferiu o pleito de realização de nova perícia
.

Sustenta, ainda, que não foram solicitados exames complementares pela perita, razão pela qual necessária a produção de nova perícia médica.

E mais: existe redução do potencial laboral, do ponto de vista ortopédico, em decorrência do acidente de trabalho, sendo mister a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o autor narrou que, em 04/12/2015, sofreu acidente de trabalho, no qual apresentou contusão do ombro esquerdo, desenvolvendo bursite subacromial e sudestada, além de tendinite do supra espinhoso e infra espinhoso, problemas na coluna lombar e na cervical (CID 10M65.1/S40.0/S80.1/S46.9/S83.5).

Diante da incapacidade parcial para o trabalho, foi-lhe concedido auxílio-doença acidentário no período de 10 de abril de 2018 a 07 de outubro de 2021. Nesta última data, realizou-se perícia médica administrativa pelo INSS, sendo considerado apto ao trabalho (id. 14449229).

Assevera que houve limitação na coluna cervical, lombar e ombro esquerdo, decorrentes do acidente, e que, após a cessação do benefício, permaneceu em condição de incapacidade laboral.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, tenho que não mereça prosperar.

Designada perícia, concluiu a
expert
que o apelante não apresenta sequelas do acidente, estando apto ao trabalho (id. 14450653).

Sob tais premissas, verifico que a auxiliar do juízo respondeu, de forma satisfatória e coesa, os quesitos alusivos à suposta incapacidade do recorrente.

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da nova prova solicitada pela parte, porquanto presentes elementos probantes suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, patente tratar-se de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

Em se tratando de prova pericial, o artigo 480,
caput
, do Código de Processo Civil, autoriza que seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso em discussão.

Ainda, não obstante o recorrente alegue que a perita não solicitou exames complementares, o art. 13, I, da Resolução nº 2.297/2021 do CFM, estabelece que tais exames serão solicitados apenas quando o perito judicial julgar necessários, não se tratando de uma formalidade obrigatória, mas sim de uma prerrogativa a ser avaliada conforme o caso concreto.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e a realização de um novo.

No mais, o apelante não impugnou a nomeação da profissional oportunamente, apenas vindo a se manifestar sobre sua qualificação após a realização da prova, quando da apresentação do laudo contrário às suas pretensões, tornando preclusa a matéria e demonstrando a falta de verossimilhança de suas alegações.

Corroborando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
QUALIFICAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO
. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a impugnação da nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgRg no AREsp 428.933/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe de 03/04/2014).

(...) (AgInt no AREsp 1629154/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Quanto a suposta ausência de especialidade da perita em ortopedia, a Resolução nº 2.297/2021 do CFM ratifica a aptidão do médico, ainda que sem especialidade, para realização do exame pericial:

Art. 14. Conforme artigo 465 do Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto e na natureza da perícia.
A perícia com fins de determinação de nexo causal, avaliação de capacidade laborativa/aptidão, avaliação de sequela/valoração do dano corporal, requer atestação de saúde e definição do prognóstico referente ao diagnóstico nosológico, o que é, legalmente, ato privativo do médico
.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE NOVA PROVA TÉCNICA INDEFERIDO. MÉDICO DO TRABALHO APTO A REALIZAR A PROVA. HIGIDEZ DA PROVA TÉCNICA SATISFATORIAMENTE PRODUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O SEU RESULTADO DESFAVORÁVEL AOS INTERESSES DA PARTE. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DOENÇA DEGENERATIVA. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1.
O deferimento da realização de nova prova pericial exige que a matéria, a critério do juiz, por ser ele o destinatário da prova, não esteja suficientemente esclarecida nos autos, e tem o escopo de corrigir eventual falha da primeira, a teor do que estatui os
art. 480 do CPC
. Na espécie, o Médico do Trabalho nomeado, embora não tenha a especialidade de Ortopedia, é apto a realizar a prova
, na forma da Resolução nº 1.488/98 do CFM.
Noutro giro, dada a conclusividade da primeira prova pericial, que fora realizada com a devida observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, com elementos e respostas satisfatórias e suficientes para o deslinde das questões postas em Juízo, não há justificativa para determinar a realização de nova prova técnica
,
circunstância que descaracteriza, ainda, o alegado cerceamento de defesa, notadamente porque o mero descontentamento da parte com o resultado da perícia que lhe foi desfavorável, sem apresentar elementos conducentes a retirar a higidez da prova anterior, não autoriza a realização de novo exame.
2. Para a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente vitalício reclamado (
Lei nº 8.213/91
, art. 86) é de rigor a comprovação: (I) do acidente laboral; (II) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual; e (III) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício, de modo que a ausência de demonstração de quaisquer um deles implica a improcedência da pretensão autoral, ainda que, atualmente, a parte segurada esteja afastada percebendo o benefício de auxílio-doença, pela constatação da incapacidade laborativa que não possua nexo de causalidade com o acidente ou doença laborativa descrita na peça vestibular. 3. Recurso desprovido.
(TJES; Apl 0006380-22.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/02/2019; DJES 26/02/2019)
.

Desse modo, afasto as arguições de cerceamento de defesa e de nulidade do laudo pericial.

Quanto ao mérito, é cediço que para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, afigura-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido e; (iii) que da consolidação da lesão resultem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa ou proporcionem a incapacidade do segurado, de forma temporária ou permanente.

Consoante previsto no art. 42, caput, da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,

enquanto permanecer nesta condição.

In casu
, a prova pericial foi categórica ao consignar que
“
[...] apesar da persistência da lesão, esta não está comprometendo a função do autor. Como pode-se constatar, todos os testes realizados no mesmo foram negativos, os movimentos estão todos preservados, não houve manifestação de dor durante as manobras e a força está mantida.”
, sendo apto, portanto, a exercer suas atividades laborais.
(id. 14450653)
.

Confiram-se as conclusões extraídas do laudo técnico
:

4. Queira o Sr. Perito informar qual a sequela do acidente de trabalho sofrido.

Resposta: Na data atual, após decorridos 07 anos do acidente, o autor não apresenta sequelas, estando apto ao trabalho.

5. Queira informar se no decorrer do contrato de trabalho o obreiro teve redução de seu estado de saúde (o qual apresentava na admissão)?

Resposta: O autor sofreu acidente de trabalho em 2015 e em virtude das lesões teve reduzida sua capacidade de trabalho. Embora ainda hoje apresente alterações nos ombros e haja recomendação de cirurgia, estas não impedem o autor de exercer suas atividades laborais. Esclarece-se de antemão que não se pode confundir doença com incapacidade: o trabalhador pode apresentar uma doença ou lesão mas pode ter preservada sua capacidade laborativa.

12. É aconselhável que a parte autora continue a desempenhar as funções que exerce, e no mesmo ambiente de labor?

Resposta: Sim, pois na data atual o autor não apresenta mais incapacidade laboral.

13. Se atualmente a parte autora tem a mesma produtividade e perfeição técnica dos serviços prestados, que tinha no momento da admissão, elementos exigidos pelo artigo 461 da CLT para que haja isonomia salarial.

Resposta: Tendo em vista a normalidade do exame físico do autor onde realizou todos os movimentos com os membros superiores (principalmente com o ombro esquerdo), sem apresentar nenhuma manifestação de dor ou desconforto, a perita entende que o mesmo está apto ao trabalho habitual sem comprometimento da eficiência no desempenho de suas tarefas.

VI – QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO – ACIDENTE: a) O periciado é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: O autor é portador de alterações nos ombros porém estas não implicam em incapacidade laboral.

Desse modo, demonstrado que, após a consolidação das lesões, não apresenta o recorrente qualquer incapacidade laboral, ou mesmo redução, revela-se ausente o requisito para a concessão do benefício previdenciário postulado.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
MOLÉSTIA DEGENERATIVA.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
. PROVA PARTICULAR INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por roberto santana de Jesus contra sentença que julgou improcedente a ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual pleiteava o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, alegando a existência de enfermidade incapacitante. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se há comprovação nos autos de incapacidade laborativa total e permanente que justifique o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. III. Razões de decidir
o laudo pericial judicial atesta que as patologias apresentadas pelo autor (espondilose, abaulamento discal e discopatia lombar) são de origem degenerativa, não possuem nexo com o trabalho desempenhado e não geram incapacidade laboral para o exercício de sua última atividade habitual.

A perícia foi realizada por especialista, abrangeu exame físico e clínico detalhado e análise de documentação médica, apresentando fundamentação técnica adequada e conclusão clara no sentido da aptidão laboral do autor.
A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório prevalece sobre os documentos médicos particulares unilaterais, que, por si sós, não têm força suficiente para infirmar as conclusões técnicas da perícia oficial. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e temporária ou permanente para o trabalho, não sendo suficiente a mera existência de moléstia degenerativa.
O laudo pericial judicial, quando elaborado por especialista e devidamente fundamentado, prevalece sobre documentos médicos particulares produzidos unilateralmente. Cabe ao autor o ônus de provar a incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário, nos termos do art. 373, I, do CPC. (TJES; AC 0055867-69.2012.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 09/05/2025)

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, conforme previsão do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024529-92.2021.8.08.0024

APELANTE: WELLINGTON SANTOS SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL
NERY

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para examinar com mais vagar as teses recursais, notadamente a alegação de cerceamento de defesa e a discussão sobre a capacidade laboral do Apelante.

Após análise detida do voto apresentado pelo eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, e dos elementos constantes nos autos, formei minha convicção no mesmo sentido de Sua Excelência.

Com efeito, as preliminares de cerceamento de defesa não merecem prosperar. A impugnação à qualificação da Sra. Perita foi apresentada apenas após a entrega do laudo desfavorável, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Além disso, a legislação e as normas do CFM (Conselho Federal de Medicina) ratificam a aptidão do médico para a realização do exame pericial, ainda que não possua a especialidade específica pretendida pela parte.

Igualmente, o indeferimento de nova perícia e de exames complementares insere-se na esfera do livre convencimento motivado do magistrado, destinatário da prova, mormente quando o laudo se apresenta coeso e suficiente para o esclarecimento da matéria.

No mérito, a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, foi categórica ao concluir pela
total aptidão laboral
do Apelante, consignando que, embora existentes lesões, estas não comprometem a função, não havendo sequelas do acidente que impliquem redução da capacidade para o trabalho.

Ausente, portanto, um dos requisitos legais indispensáveis à concessão do benefício acidentário (redução ou incapacidade laboral), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS